Tribunal: TJBA
Processo: 0556590-34.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0556590-34.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VERBENA GLAUCIA LIMA NOVAIS AGUIAR Advogado(s): MIGUEL CORDEIRO AGUIAR NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR NUMÉRICO E VALOR POR EXTENSO. PREVALÊNCIA DO VALOR POR EXTENSO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por VERBENA GLÁUCIA LIMA NOVAIS AGUIAR em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, condenando o Estado da Bahia (PLANSERV) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da negativa injustificada de cobertura de exame PET-CT indispensável ao diagnóstico e tratamento oncológico da autora. A embargante sustenta a existência de contradição e erro material entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, alegando que a motivação teria fixado o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre o valor numérico constante da fundamentação do acórdão (R$ 50.000,00) e o valor escrito por extenso, tanto na motivação quanto no dispositivo (cinco mil reais), configura contradição substancial apta a ensejar a modificação do quantum indenizatório arbitrado, ou se constitui mero erro material passível de correção sem alteração do resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada, salvo nas excepcionais situações em que o acolhimento do vício implique, necessariamente, alteração do resultado — os chamados embargos com efeito modificativo. Verificado erro material na fundamentação do acórdão, consistente no acréscimo indevido de um zero ao valor numérico, sem correspondência com o valor escrito por extenso, que em ambas as passagens do julgado — fundamentação e dispositivo — consigna expressamente "cinco mil reais". Em caso de divergência entre o valor expresso em algarismos e o valor escrito por extenso, prevalece este último, nos termos da regra hermenêutica consagrada no ordenamento jurídico pátrio, com fundamento analógico no art. 12 da Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque) e no art. 6º do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra). O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais condizente com as nuances do caso concreto e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que norteiam a fixação da indenização por danos morais, sendo certo que a própria parte autora atribuiu à causa esse mesmo valor. O reconhecimento pelo advogado da embargante, em peça subsequente (ID 95220345), de que incorreu em erro ao transcrever a menção ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) reforça a natureza meramente material do vício e afasta a alegação de litigância de má-fé, porquanto ausente o dolo exigido pelo art. 80, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para sanar o erro material na fundamentação do acórdão embargado, retificando o valor numérico para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em coerência com o valor escrito por extenso e com o dispositivo do julgado, mantidos os demais termos do acórdão. Tese de julgamento: "Em caso de divergência entre o valor expresso em algarismos e o valor escrito por extenso em acórdão, prevalece o valor por extenso, devendo a divergência ser corrigida como erro material, sem que tal correção implique modificação do resultado do julgamento." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, III, e 80, II; Lei nº 7.357/1985, art. 12; Decreto nº 57.663/1966, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000230147274001, Rel. Des.ª Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 28/02/2023; TJ-PR, AI 00561821920228160000, Rel. Des.ª Dilmari Helena Kessler, 17ª Câmara Cível, j. 03/04/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0556590-34.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante VERBENA GLAUCIA LIMA NOVAIS AGUIAR e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator